Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. DEVEDORA. ÓBITO NO CURSO DO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HERDEIROS, SUCESSORES OU ESPÓLIO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO E DIREITO SUCESSÓRIO DETIDOS PELA FALECIDA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO. QUESTÃO AINDA NÃO DEBATIDA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ELISÃO DAS CONSTRIÇÕES SOB O PRISMA DA INVIABILIDADE PROVENIENTE DO ÓBITO DA EXECUTADA. ÓBICE INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AO ESPÓLIO E AOS HERDEIROS, ATÉ O LIMITE DA HERANÇA. CONSTRIÇÃO NECESSÁRIA.
1. O passamento da executada não implica o desaparecimento das obrigações ativas e passivas que titularizava, ensejando tão somente sua transmissão aos herdeiros no figurino legal, e, em se tratando de obrigações passivas, até o limite da herança, legitimando que, titularizando a extinta créditos e direitos ainda sob resolução em processos judiciais, sejam penhorados, reproduzindo-se a penhora no processo sucessório, se o caso, como expressão do princípio de que a morte, conquanto impactando o desaparecimento da personalidade jurídica, não implica o desaparecimento das obrigações e direitos contraídos em vida.
2. Ocorrido o óbito da obrigada que ocupa a angularidade passiva da execução, suas obrigações se transmitem aos herdeiros até o limite do patrimônio legado, de sorte que os créditos e direitos detidos pela extinta deverão responder pela realização do passivo legado, afigurando-se viável, inclusive, a penhora realizada no curso de inventário alcançando direitos sucessórios que lhe seriam transmitidos, porquanto a constrição atingirá apenas os bens e direitos que forem transmitidos ao espólio da executada.
3. O efeito devolutivo agregado ao recurso tem o condão de devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias originalmente debatidas e resolvidas, pois balizado pelo decidido originariamente, tornando inviável que a parte recorrida, ao se defender no ambiente recursal, inove e alargue o âmbito de alcance do recurso, ventilando tese defensiva e questão ainda não formuladas perante o juiz da causa, obstando que sejam conhecidas como forma de preservação da devolutividade inerente ao recurso e prevenida a supressão de grau jurisdicional.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.